Tribunal: TCU
Processo: 001.310/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2103/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.310/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anama Rosa Fetter Neves (XXX.107.810-XX); Ângela Cristina Fiorenza (XXX.368.870-XX); Caroline Uflacker dos Santos (XXX.029.220-XX); Denise Gaeski Pagano (XXX.897.910-XX); Eliel da Silva Santos (XXX.502.500-XX); Elisandra Nunes Ignacio (XXX.245.940-XX); Franciele Figueiredo Macedo (XXX.494.070-XX); Letícia Torres Rodrigues (XXX.484.190-XX); Liliane Fagundes Ghiorzi (XXX.884.620-XX); Mônica dos Santos Mendes (XXX.333.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.